Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727130-88.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA EMBARGADO: JOAQUIM MIRANDA TEIXEIRA DESPACHO Intime-se o embargado para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 07 de julho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR